Tribunal: TJDFT
Processo: 0735735-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCEPCIONAL. EM REGRA, PRIMEIRO SE REALIZA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra decisão que negou tutela provisória de urgência liminar, para suspender a exigibilidade dos débitos antes da audiência de conciliação sobre superendividamento. Pretende reforma da decisão.
2. Nos termos dos art. 104-A e seguintes do CDC, o procedimento sobre superendividamento tem duas fases, uma conciliatória e outra judicial. Em regra, realiza-se a audiência de conciliação primeiro, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, pois é oportunidade das partes acordarem sobre a questão com influência mínima do Judiciário.
3. Suspensão da exigibilidade dos débitos é uma das sanções para o não comparecimento do credor à audiência de conciliação, conforme art. 104-A, §2o do CDC.
4. Ainda que possível a decisão em tutela provisória de urgência liminar para suspensão da exigibilidade dos débitos, tal instrumento deve ser utilizado com parcimônia, para não inviabilizar a fase conciliatória do procedimento.
5. Avaliação conforme conjunto probatório presente nos autos, para manter o indeferimento da imediata suspensão da cobrança.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.